Tribunal: TJBA
Processo: 8010901-63.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010901-63.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: JOSE EDUARDO LIMA REGO DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS. INCERTEZA, ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de embargos à execução de título extrajudicial, proposta pelo avalista de Cédula de Crédito Bancário emitida pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 148.950,34, consolidando saldo devedor de três contratos anteriores com a empresa IDEAL METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. O embargante sustenta a nulidade do título, sob o argumento de que os contratos bancários originários continham encargos abusivos e não foram juntados aos autos da execução, o que comprometeria os requisitos legais do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação dos contratos originários à Cédula de Crédito Bancário compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se a alegação de encargos abusivos nos contratos anteriores pode contaminar a validade da Cédula de Crédito Bancário firmada por novação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de juntada dos contratos originários que deram causa à emissão da Cédula de Crédito Bancário impede a análise de eventual cobrança de encargos abusivos e, por conseguinte, compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

A jurisprudência do STJ (Súmula 286) admite a possibilidade de se discutir as ilegalidades dos contratos bancários anteriores, ainda que tenha havido novação ou confissão da dívida em contrato posterior.

Conforme entendimento consolidado do STJ, o título executivo representado pela Cédula de Crédito Bancário deve ser instruído com demonstrativo claro dos valores utilizados pelo cliente e dos fundamentos da dívida (REsp 1291575/PR).

A ausência dos documentos indispensáveis à formação do título viola a função social do contrato e impede sua exigibilidade na via executiva, legitimando a oposição de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário que incorpora dívidas oriundas de contratos anteriores deve ser instruída com os documentos que originaram a obrigação, sob pena de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

A ausência de contratos originários impede a análise de eventual cobrança de encargos abusivos e autoriza a desconstituição do título executivo por meio de embargos à execução.

A novação da dívida não impede o exame de ilegalidades dos contratos anteriores, conforme entendimento da Súmula 286 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013; STJ, AgInt no AREsp 1968780/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 21.03.2022; STJ, Súmulas 5, 7 e 286.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8010901-63.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante o
BANCO DO BRASIL e apelado JOSE EDUARDO LIMA REGO DE MAGALHÃES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator
.

Salvador, .